Tribunal: TJPA
Processo: 0803349-06.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803349-06.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RITA DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PESSOAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DO CRÉDITO POR FALTA DE MARGEM. DECISÃO SINGULAR MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Controvérsia recursal atinente à legalidade/ilegalidade dos descontos realizados em benefício de aposentadoria da autora em decorrência de contrato de empréstimo consignado.

2. Comprovada a contratação do empréstimo consignado, por meio de contrato devidamente assinado pela apelante, acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, e comprovantes de depósitos em conta corrente do valor solicitado resta elidida a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

3.
A instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova na medida em que demonstrou de forma convincente a contradição das alegações da apelante, juntando aos autos documentação suficiente para deduzir a falta de correspondência com a realidade dos fatos narrados pela recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RITA DE SOUSA FERREIRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida contra
BANCO PAN S/A.

A apelante, em suas razões recursais (id. 16339150), sustentou a ilegalidade dos descontos realizados em sua aposentadoria, por inexistência de sua anuência a qualquer contrato junto ao banco, afirmando que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados, bem como imperativa a existência de dano moral indenizável, e que o apelado deveria provar a celebração do negócio jurídico.

Constam contrarrazões (id. 16339154).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 16468613).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça concedida, pelo que conheço do recurso e passo a analisá-lo.

DA LEGALIDADE/ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, em razão de dois empréstimos consignados contraídos.

A apelante sustenta a ilegalidade dos referidos descontos, negando sua celebração, pelo que postula a devolução de tais valores em dobro, além de indenização por danos morais.

Sabemos que se aplica a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

No entanto, da análise minuciosa do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar a existência de contratos de empréstimo entre as partes.

Resta inconteste nos autos a celebração de contratos de empréstimo consignado através de Cédulas de Crédito Bancário e declaração de ciência nos contratos devidamente assinadas e acompanhadas pelos documentos pessoais da autora (id. 16339136/16339137).

Veja-se que há semelhança gráfica das assinaturas lançadas, as quais, em que pese a irresignação da autora, não impugnou especificamente a veracidade dos documentos apresentados pela requerida, tampouco houve requerimento de perícia para atestar a autenticidade, pelo que aquele magistrado confirmou a higidez da avença realizada entre as partes.

Nesse ponto, chamo a atenção para o fato de existirem duas carteiras de identidade em nome da autora/apelada, uma datada de 2003, com sua assinatura, e outra datada de 2021, sem assinatura (analfabeta), sendo semelhantes as assinaturas do primeiro documento com as dos contratos firmados.

Tal fato só seria elucidado se tivessem sido produzidas provas que desconstituíssem os documentos apresentados. No entanto, se o Banco traz aos autos prova da constituição da obrigação, caberia à autora a contraprova, do que não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Se na contestação o réu alega fato novo extintivo do direito do autor (no caso, o pagamento), a ele incumbe o respectivo ônus probatório, em observância ao princípio do interesse. 4. Com a alegação desse novo fato, a questão acerca do adimplemento ou não da obrigação já havia se tornado controvertida, pois anteriormente requerido na inicial o pagamento de pensão, revelando-se desnecessária nova impugnação pelo autor a esse respeito. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1516734 PR 2015/0039032-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO E FRAUDE AFASTADAS PELA PROVA PRODUZIDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Comprovado pelo banco réu fato modificativo/extintivo do direito vindicado pela autora, mediante a suficiente comprovação da contratação do empréstimo, nos termos do contrato por ela assinado e exibido em juízo, juntamente aos documentos demonstrativos da transferência do dinheiro para a conta-corrente da autora, sem qualquer contraprova por parte da postulante, impõe-se a improcedência do pedido de Declaração de Nulidade dos descontos e, por conseguinte, de repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. Ante o desacolhimento da insurgência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05206548520198090093 JATAÍ, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA EXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS. FRUSTRAÇÃO E ABORRECIMENTO QUE NÃO PODEM SER ALÇADOS À CATEGORIA DE DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. ILÍCITUDE NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73, mesmo em casos de inversão do ônus da prova. 2. Não restou comprovada a existência de fato lesivo e de nexo causal entre o suposto dano e a intenção dos agentes. Consequentemente, não restou configurado o dever de indenizar. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (TJ-PA - APL: 00021371620098140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/04/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2017)

Verifica-se, portanto, escorreita a r. sentença guerreada, uma vez que a Instituição Financeira
cumpriu o dever previsto no art. 373, II, do CPC, na medida em que trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário firmadas pela demandante, o que confere verossimilhança à tese de que as partes mantinham uma relação contratual, restando comprovada a origem da dívida e a validade dos descontos efetivados no benefício da autora.

Nesse diapasão, ante a legalidade dos descontos reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO
no sentido de
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação e manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO
.

Belém, 19/12/2023